Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TESE DEFESIVA. PENA BASE DESPROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. REDUÇÃO DA REPRIMENDA.
1. Conforme entendimento do col. STJ, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. 1.1. Sobre o tema, a corte superior já manifestou entendimento no sentido de que, “para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado no momento da individualização da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, em regra, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto).
3. Constatada desproporcionalidade na exasperação da pena base, sem justificativa idônea, a dosimetria da pena aplicada deve ser reanalisada e reduzida.
4. Recurso parcialmente provido.